Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL ATENDIDA INTEMPESTIVAMENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.

I – O espólio é representado em Juízo na execução fiscal pelo inventariante, art. 4o, inc. III, da Lei 6830/80 e art. 75, inc. VII, do CPC.

II – O cumprimento da determinação de emenda, ainda que posterior à r. sentença, autoriza o juízo de retratação e recebimento da inicial da execução fiscal, observados os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual. Sentença anulada.

III – Apelação provida.